Tribunal: TJMT
Processo: 1015806-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015806-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), LUCAS CARVALHO KLEIN - CPF: 049.135.551-38 (PACIENTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DA 3a VARA DE JACIARA (IMPETRADO), LUCAS CARVALHO KLEIN - CPF: 049.135.551-38 (PACIENTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), WEMERSON BARBOSA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER APARECIDO DO NASCIMENTO - CPF: 240.854.721-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA –

INVOCADA A INOCÊNCIA DO PACIENTE – IMPERTINÊNCIA – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DE CRIME –
ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO QUE EXPÕE A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA AFERIDA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE – INVOCAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PONDERADA A PANDEMIA DO VÍRUS SARS-COV-2 – REQUERIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCO ESPECÍFICO SUPORTADO PELO PACIENTE – PRECEDENTE DO STJ –
ORDEM DENEGADA.

1.

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (enunciado n. 42 da TCCR deste Tribunal).

2.

A despeito do caráter excepcional da custódia preventiva, não há constrangimento ilegal quando demonstrada a reunião dos pressupostos e motivos que a autorizam (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), com indicação de fatos concretos que dão suporte à sua imposição (art. 93, IX, CRFB).

3.

Conforme o Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR deste Tribunal, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

4.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social.

5.

As condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (Enunciado n. 43
da TCCR deste Tribunal
).

6.

A mera invocação da pandemia do SARS-CoV-2 globalmente vivenciada não é capaz de, por si só, ensejar a libertação dos custodiados, destacadamente se não evidenciada qualquer das hipóteses estabelecidas na Recomendação n. 62 do CNJ (Nesse sentido: STJ. AgRg no HC 574413/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 11.05.2020).

7.

Conforme o entendimento do e. STJ, para a concessão do regime domiciliar
, “é necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
” (HC 569.708/RJ. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 06.04.2020). Ausentes referidos pressupostos, é incabível a outorga do benefício.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra do
Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
, que mantém cautelarmente segregado
Lucas Carvalho Klein
.

Em apertada síntese, o impetrante relata
que o paciente foi preso em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, encontrando-se ele cautelarmente segregado desde 30.06.2020 por força de ordem constritiva reputada ilegítima.

Assevera, sob essa ótica, que a decisão constritiva não apresenta fundamentação válida, seja porque o paciente é inocente, seja porque não restaram comprovados os pressupostos estabelecidos no art. 312 do CPP, à míngua de prova do efetivo risco à ordem pública, à instrução processual ou futura aplicação da lei.

Enaltece as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo beneficiário, bem como o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do vírus Sars-Cov-2, a fim de concluir desnecessidade da custódia cautelar ou, ao menos, a viabilidade da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, à luz da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

Com essas considerações, pugna pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar. Juntou documentos.

O pedido emergencial foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações solicitadas (id n.
52990967, pp. 03/07
).

Na sequência, o impetrante formulou pedido de reconsideração da decisão liminar, tendo em vista que, no transcorrer da ação constitucional, teriam sido confirmados casos de contaminação pela COVID-19 no interior do estabelecimento prisional, encontrando-se o paciente dentre os infectados, conforme os exames laboratoriais coligidos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem.

Após, ao juízo impetrado foram requeridas informações sobre o novo pedido formulado pela Defesa, devidamente prestadas em caráter de urgência (id.
56461971, pp. 01/02
), ao que se seguiu nova manifestação do impetrante, em reiteração aos pedidos anteriormente formalizados (id. 56595483, pp. 01/02).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consigna-se que, a despeito da formulação de pedido de reconsideração da decisão monocrática proferida em sede liminar, a presente ação constitucional encontra-se em fase de julgamento colegiado, tendo sido satisfeitas todas as etapas do procedimento, razão pela qual se impõe desde logo a sua
apreciação
definitiva
por esta e. Câmara.

E, em atenção aos referidos elementos de convicção, tem-se por impositiva
a
denegação da ordem
de
habeas corpus
.

No concernente à
tese sobre a suposta inocência do paciente, é imperioso destacar que sua análise demanda, necessariamente, um
minucioso exame do conjunto fático-probatório
a ser produzido durante a etapa instrutória, sendo inadmissível, portanto, na estreita via do
habeas corpus
,
considerada a sua
cognição limitada
.

Em outras palavras, “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (enunciado n. 42 da TCCR deste Tribunal).

De todo modo, a prisão cautelar depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima.

Nesse sentido, consta que o paciente foi identificado pelo adolescente
Wemerson Dias
, um dos executores do crime de roubo majorado ocorrido na data de 24.06.2020, como o responsável por orquestrar a empreitada criminosa e, inclusive, oferecer a arma de fogo empregada no episódio, beneficiando-se financeiramente do produto ilícito obtido (id.

52227450, p. 27).

Além do reconhecimento fotográfico realizado (id.
52227450, p. 35)
, os investigadores de Polícia apreenderam, na residência apontada pelo adolescente como o local onde o crime foi planejado, o documento pessoal de identidade do paciente e uma motocicleta pertencente à sua namorada.

Aliado ao referido contexto probatório, expôs o magistrado singular, ao prestar as informações solicitadas, que o paciente veio a ser denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2°, inciso II e §2°-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, artigo 29,
caput
e artigo 61, inciso II, alínea “h”, todo do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Segundo a imputação, “
Lucas Carvalho Klein e Lays Gabriela de Brito concorreram para que o adolescente Wemerson Barbosa Dias e ‘Truta’, tentassem subtrair, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um veículo Toyota Corolla, branco, 2018/2019, de Walter Aparecido do Nascimento, de 61 anos, que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade deles (...) Segundo apurado, Lucas, com o intuito de subtrair o bem alheio, arquitetou o roubo, escolheu a vítima, providenciou a arma, o local do cativeiro e o apoio aos comparsas (...)
” (id.
52990967, p. 06).

A
ludido
enredo põe em evidência o envolvimento do paciente na trama delitiva, substanciando o
fumus comissi delicti
exigível à decretação à adoção de providências cautelares, sem prejuízo da persecução penal que contextualize os fatos narrados na denúncia.

Por outro lado,
constata-se que a ordem constritiva expõe fundamentos válidos a lastrear a adoção da
ultima ratio
, visando, sobremodo, à garantia da ordem pública, tendo-se em estima a
reiteração delitiva
aferida e a
gravidade concreta do delito
.

Conforme destacado na decisão constritiva, “
(...) verifica-se das informações trazidas aos autos que o representado LUCAS CARVALHO KLEIN possui registros criminais, inclusive, pelo crime de latrocínio, demonstrando assim risco de reiteração criminosa (...)
” (id.
52227450
, p. 72).

Vale destacar que o histórico criminal exposto no relatório policial revela que o paciente é réu em ação penal a apurar a prática dos crimes de latrocínio consumado e ocultação de cadáver, tendo ele inclusive fugido do estabelecimento prisional, situado em Juscimeira/MT, e recapturado meses após, em Jataí/GO
(id.
52227450
, p. 61).

Aludido
contexto, na esteira do entendimento consagrado pelos Tribunais Superiores, chancela a adoção da prisão preventiva (STJ. Enunciado n. 14, Jurisprudência em Teses, Edição n. 32).
É o que estabelece, igualmente, o Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR deste Tribunal, segundo o qual
“
o
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Assim, há de se concluir, na esteira do quanto exposto pelo juízo impetrado, que “
não há fatos novos aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente LUCAS CARVALHO KLEIN, considerando a
gravidade concreta do delito (crime cometido com emprego de arma de fogo, contra pessoa idosa e corrupção de menor, em pleno desenvolvimento de sua personalidade, a praticar com os réus o crime de roubo)
, que permitem concluir pela necessidade de manutenção da segregação cautelar, bem como diante dos
registros criminais
(...) (código 76153, 51027, 48857),
demonstrando risco de reiteração criminosa
(...)
” (id. 52990967, p. 07).

Constata-se, portanto, a persistência dos pressupostos ensejadores do cárcere (art. 312, CPP), o que impede a
aplicação de
medidas alternativas (art. 319, CPP),
que não teriam o condão de salvaguardar a ordem pública e a futura aplicação da lei.

Vale frisar que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(enunciado n. 43 da TCCR).

Em último lugar,
é de se registrar que a mera invocação da pandemia do SARS-CoV-2 não é capaz de, por si só, ensejar a libertação dos custodiados, destacadamente se não evidenciada qualquer das hipóteses estabelecidas na Recomendação n. 62 do CNJ (Nesse sentido: STJ. AgRg no HC 574413/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 11.05.2020).

No caso, vê-se que o juiz singular, ao indeferir o pedido de revogação da prisão do paciente, deixou assentado que “
não há nenhum registro, até os dias atuais, de casos de contaminação por COVID-19 na Cadeia Pública de Jaciara/MT, pois, estão sendo adotadas todas as medidas sanitárias para se evitar o risco de contaminação entre a população carcerária e policiais penais no exercício de suas funções
” (id.
52213497, p. 03)

Conquanto posteriormente tenha o impetrante exposto novos dados a esse respeito, evidenciando que, após testagem geral, 18 (dezoito) custodiados teriam sido diagnosticados com COVID-19 – dentre eles o paciente –, denota-se que o pedido não foi renovado perante o juízo singular, que, como consabido, detém as melhores condições de apreciar o cenário em que inserido o paciente e eventual necessidade de concessão da prisão domiciliar.

De todo modo, instado a se pronunciar, o magistrado impetrado relatou que “
os detentos que anteriormente haviam testado positivo estão todos recuperados e, atualmente, não há nenhum detento sintomático, suspeito ou testado positivo para o COVID-19 na Unidade Prisional desta Comarca
”, o que, aliás, encontra respaldo no ofício expedido pelo diretor do ergástulo (id. 56461971, p. 02).

Sem embargo da contraposição realizada pelo impetrante, no sentido de que o paciente teria lhe relatado ainda apresentar sintomas da enfermidade, nada foi coligido que pudessem comprovar aludida afirmação. Ademais, infortunadamente, é inexorável que algumas sequelas da COVID-19 – ainda não desvendadas pela ciência – possam se apresentar ao longo do tempo, contexto que não se altera no universo extramuros.

Em outras palavras, não existindo prova de que o paciente esteja a demandar cuidados de saúde cuja prestação seja inviável no estabelecimento prisional, não se legitima a revogação do cárcere cautelar ou a outorga do regime domiciliar para seu cumprimento.

Isso porque, conforme o entendimento do e. STJ, “
a recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
” (HC 569.708/RJ. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 06.04.2020).

Há de se concluir, portanto, que inexiste constrangimento ilegal a ser reconhecido.

Ante o exposto,
denego a ordem de
habeas corpus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020